Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-77.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014646-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 023.647.831-19 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1014646-77.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Luciana Pereira Medeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. PASSAGERIA REACOMODADA EM OUTRO VOO COM DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A Autora narra, em sua inicial, que adquiriu passagens aéreas operadas pela empresa VRG Linhas Áreas S.A., saindo no dia 13/02/2021 de Cuiabá/MT, conexão em Guarulhos/SP e com destino a Chapecó/SC às 10h15min, onde seguiria de carro, por mais 83 km, com destino a cidade de Concórdia/SC, cidade na qual seria realizado o casamento, aonde a autora iria trabalhar como fotógrafa. Contudo, ao chegar ao aeroporto de Guarulhos às 07h35min, a Requerente teve conhecimento de que o voo para Chapecó havia sido cancelado. Após horas de espera em filas, foi reacomodada em um voo para Porto Alegre/RS (destino não contratado) saindo às 13:00 de Guarulhos/SP. Ao chegar ao aeroporto de Porto Alegre/RS, teve que viajar 360km a mais do programado, visto que da Cidade de Chapecó/SC até Concórdia/SC são 82km (originalmente programado). Já da cidade de Porto Alegre/RS até Concórdia/SC são 442 km. Por tais motivos, requer indenização a título de dano moral.

3. A alegação da Recorrente, no sentido de que o cancelamento do voo contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pela consumidora, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, apenas para
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais,
acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação (18/05/2021), e correção monetária pelo INPC, a partir desta data”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022